Tribunal: CARF
Processo: 10860.720262/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-12-26

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720262/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.154 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
WOODVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO.
Caracteriza-se o descumprimento de obrigação tributária acessória quando a
empresa deixa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo órgão competente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO CONTÁBIL DOS FATOS
GERADORES.
Caracteriza-se o descumprimento de obrigação tributária acessória quando a
empresa deixa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARRECADAÇÃO MEDIANTE DESCONTO
DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
Caracteriza-se o descumprimento de obrigação tributária acessória quando a
empresa deixa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados a seu serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720262/2012-60
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.154 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720262/2012-60

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

Trata-se de processo lavrado pela fiscalização em 27/02/2012, e levado à ciência do
sujeito passivo em 01/03/2012 mediante cientificação pessoal de seu representante
legal, composto pelos seguintes Autos de Infração – AI:
- Debcad 51.008.769-8 – lavrado em decorrência do descumprimento de
obrigação tributária acessória, assim tipificado: deixar a empresa de preparar folhas de
pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço,
de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente. A
fundamentação legal é dada pelo artigo 32, I da Lei 8.212/91, combinado com o artigo
225, I e § 9o do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99. Foi aplicada multa no valor de R$ 1.617,12 (um mil, seiscentos e dezessete
reais e doze centavos), fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e artigos
283, I, “a” e 373 do RPS.
A fiscalização trouxe aos autos planilha contendo a relação dos segurados não incluídos
pela autuada em suas folhas de pagamento.
- Debcad 51.008.770-1 – lavrado em decorrência do descumprimento de obrigação
tributária acessória, assim tipificado: deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos. A fundamentação legal é dada pelo artigo 32, II da Lei 8.212/91,
combinado com o artigo 225, II e §§ 13 a 17 do RPS. Foi aplicada multa no valor de R$
16.170,98 (dezesseis mil, cento e setenta reais e noventa e oito centavos), fundamentada
nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e artigos 283, II, “a” e 373 do RPS.
A fiscalização constatou que a autuada lançou em determinadas contas contábeis,
indistintamente, pagamentos efetuados a pessoas jurídicas e a pessoas físicas.
- Debcad 51.008.771-0 – lavrado em decorrência do descumprimento de obrigação
tributária acessória, assim tipificado: deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu
serviço. A fundamentação legal é dada pelo artigo 4o, caput, da Lei 10.666/2003 e
artigo 216, I, “a” do RPS. Foi aplicada multa no valor de R$ 1.617,12 (um mil,
seiscentos e dezessete reais e doze centavos), fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91 e artigos 283, I, “g” e 373 do RPS.
A fiscalização constatou que não foi arrecadada, mediante desconto das remunerações,
as contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais que prestaram
serviços à autuada, no período de 02/2007 a 12/2008.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.154 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720262/2012-60

02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO.
Caracteriza-se o descumprimento de obrigação tributária acessória quando a empresa
deixa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
LANÇAMENTO
CONTÁBIL
DOS
FATOS
GERADORES.
Caracteriza-se o descumprimento de obrigação tributária acessória quando a empresa
deixa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARRECADAÇÃO MEDIANTE DESCONTO DAS
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
Caracteriza-se o descumprimento de obrigação tributária acessória quando a empresa
deixa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados a seu serviço.
03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Em suas razões recursais o contribuinte ratifica as suas alegações em
impugnação e alega que a decisão de piso foi equivocada pois os pagamentos feitos a terceiros
pelos serviços prestados não compõe a base de cálculo para incidência do pagamento de
contribuições diante de sua eventualidade.
06 – Entendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, No caso trata-se de lançamento de obrigações acessórias, ou seja, são multas pelo
não cumprimento das seguintes atividades: deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço; deixar a empresa de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições; deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
07 – No caso o contribuinte alega que os prestadores de serviço trabalham de
forma eventual alegando que as NFs juntadas corroboram para isso, contudo, no caso mesmo o
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.154 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720262/2012-60

trabalhador individual é segurado do RGPS da mesma forma que o empregado, sendo que tais
argumentos de defesa estão mais relacionados ao questionamento das obrigações principais
(incidência do tributo) não havendo a sua aplicação para os casos de multas pelo
descumprimento de um dever instrumental por parte do contribuinte em agir de acordo com a
legislação para informar o Fisco e o RGPS sobre os fatos geradores e os segurados que
trabalham, mesmo que eventualmente para si.
08 – Portanto, não havendo afastado o ônus probatório, não há outra alternativa
senão negar provimento ao recurso em que pese as razões apresentadas.

Conclusão
09 - Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 139
DF CARF MF
Original